Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-92.2019.8.26.0414
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000986-92.2019.8.26.0414; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Associação

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

Palmeira D Oeste

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontada a ocorrência de contradição – Defeito não configurado – Acórdão devidamente fundamentado, nada havendo a declarar ou complementar na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000986-92.2019.8.26.0414/50000, da Comarca de
Palmeira D Oeste, em que é embargante CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, é embargada ROSA MARIA MOLINARI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000986-92.2019.8.26.0414/50000
Embargante:
Centrape
Central
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas
Embargado: Rosa Maria Molinari
Comarca: Foro de Palmeira D’Oeste – Vara Única
VOTO No 37650
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontada a
ocorrência de contradição – Defeito não configurado –
Acórdão devidamente fundamentado, nada havendo a
declarar ou complementar na sede processual escolhida –
Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 158/162, que, julgou procedente o recurso da autora
para ampliar o valor da condenação por danos morais a cargo da
ré.
2.
Inconformada,
pretende
a
embargante,
em
suma,
o
reconhecimento de contradição no exame dos fatos e fundamentos
contidos na ação, pretendendo o aclaramento de acordo com as
argumentações lançadas em seu recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
3.
Em que pesem as razões recursais, não vislumbro nenhum dos
requisitos
ensejadores
dos
embargos
declaratórios,
mais
especificamente a ocorrência de contradição conforme apontado.
4.
Consoante se infere de todo o processado, a ora embargante
insurge-se contra a acórdão que, nos autos da ação de
reconhecimento de inexigibilidade de débito cumulada com pedido
de indenização por danos morais, ampliou o valor indenizatório com
a finalidade de proporcionar sanção mais equilibrada pela falta de
cuidado da ré ao admitir associados. Aponta que teria ocorrido
contradição no julgado, no que tange aos fatos e aos fundamentos
do posicionamento adotado, reclamando corrigenda.
5.
Examinando criteriosamente a razões dos embargos, verifica-se
que, na verdade, pretende a embargante, sob o fundamento de
vício no acórdão, renovar a discussão quanto à análise dos fatos e
da prova produzida nos autos, conferindo efeito infringente a um
recurso que, como regra, não ostenta esta natureza.
6.
Vale considerar que não é viável o uso do presente recurso
para obter a justificativa quanto à posição ou o entendimento
adotados no julgado embargado, considerando que já expostos. De
fato, os embargos de declaração servem para aclarar, dizer de novo
o que já foi dito, e não para modificar o que já foi examinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Ademais, o acórdão embargado é bastante claro ao
solucionar a controvérsia dos autos, posto que reconheceu a
situação particular de que a autora é uma pessoa idosa, que teve de
enfrentar preocupação injustificada em face da falta de
organização administrativa da embargante, o que é suficiente, nada
havendo para ser aclarado, complementado ou alterado nesta sede
processual.
8.
Anote-se, oportunamente, que o órgão julgador não está
obrigado a rebater um a um os argumentos da parte, se encontra
fundamento jurídico para embasar sua decisão, não configurada a
ausência de observância dos fatos e das provas produzidas.
9.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR